Tribunal: TJPA
Processo: 0803307-30.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803307-30.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: JAIR ALVES ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INAPROPRIADA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. MANTIDA A DECISÃO NESSA PARTE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SOMENTE PODERÁ OCORRER NOS CASOS EM QUE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, AO PROFERIR A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA RECORRIDA, TENHA CONDENADO A PARTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 1º E 11º DO CPC. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, SEM CONFERIR, ENTRETANTO, EFEITOS MODIFICATIVOS AO
DECISUM
EMBARGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face do Acórdão (ID. nº 13493787) por meio do qual conheci do agravo interno e neguei provimento,
nos autos da Execução Fiscal (n.º 0003270-23.2015.8.14.0040).

Inconformado, o embargante alega
que o julgamento não apreciou, em clara omissão – os julgados e os argumentos apresentados. Isso porque, as alegações formuladas pela embargante não demandam dilação probatória, haja vista que (i) se fundamentam nas próprias informações constantes do próprio título executivo e (ii) tomam por base a jurisprudência de tribunais locais (inclusive, do TJPA) e das Cortes Superiores.

Alude omissões múltiplas – por esta Turma:

“[1] O Embargado, tanto na CDA cancelada por vícios quanto na CDA substituída, refere a taxa Selic sem estabelecer clara distinção se tal índice refere-as à atualização monetária e/ou aos encargos pelo atraso. Não houve manifestação sobre o ponto.

[2] A indicação dos juros de mora é feita da mesma forma na CDA antiga e na CDA nova. Esse foi o motivo da declaração de nulidade e da substituição do título inválido. Se o mesmo vício se repete, o novo título é nulo, sem maior discussão e apenas por coerência. Também não houve manifestação sobre o ponto.

[3] O art. 55, VI, “a” da lei 4.296/2005, citado no procedimento fiscal n. 8864/2014 mencionado nas CDAs, trata da aplicação de multa de 50 (cinquenta) a 2.000 (duas mil) UFM para o exercício da atividade sem prévia licença. Contudo, não há quaisquer vestígios sobre o motivo para aplicação do patamar máximo da multa. O ponto não foi objeto de qualquer apreciação.

[3.1.] A decisão embargada erra ao dizer que “a partir das alegações feitas conforme acima mencionado, prescindem de dilação probatória, haja vista que requer a aplicação da equidade para redução da multa que entende ser excessiva, situação que inviabiliza a utilização da Exceção de Pré-Executividade”. Em linha oposta, os Tribunais Locais reduzem multas diante de sua evidente desproporção e o fazem em sede de Exceção de Pré-Executividade.

[4] Os artigos 183, 164 e 165 do Código Tributário de Parauapebas são citados no Auto de Infração n. 454/2014, que deu origem à execução fiscal. Porém, os dispositivos legais referidos não aparecem nem na CDA antiga ou mesmo na CDA nova. Em verdade, a CDA substituta aponta como fundamentação legal “MULTA POR INFRIGENCIA AO ART 294, 295, 296, § ÚNICO 298, § 1º E 302 LEI 4.296/05 DO CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL” sem que esse amparo jurídico tenha sido mencionado no procedimento fiscal ou no auto de infração. Novamente, a omissão persiste com a falta de análise do ponto.

[5] Por fim, se já não bastasse todos os ilícitos supracitados, a taxa de licença de localização e funcionamento tratada no processo administrativo foi regularmente recolhida pela Embargante (ID 19195995, autos da Execução Fiscal). O que pode ser de pronto reconhecido, inclusive de ofício, a partir de um simples cotejo entre a documentação apresentada e a cobrança realizada em desfavor da Embargante. Uma vez mais, sem qualquer análise de documentos sem informações controvertidas”.

Aduz ainda, omissão, referente a
condenação indevida em honorários sucumbenciais - Flagrante situação de
Reformatio in pejus
.

Ante esses argumentos, requer que
sejam estes Embargos Declaratórios conhecidos e providos.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 14180758).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao embargante, em parte, eis que efetivamente a decisão monocrática de (ID. nº 9241381), determinou a fixação
de 10% dos honorários advocatícios sobre o valor da causa ao embargante.

No entanto, de acordo com o §1º do artigo 85 do CPC, os honorários advocatícios serão arbitrados nas mais diversas fases do processo, como a reconvenção, o cumprimento de sentença – seja ele definitivo ou provisório – e, também, nos recursos. A leitura deste primeiro parágrafo do artigo 85 do CPC nos indica, à primeira vista, que independentemente da natureza do recurso ou da decisão combatida, se um recurso for julgado pelo Tribunal
ad quem
haverá condenação na verba honorária.

Todavia, prosseguindo na leitura deste artigo nos deparamos com o parágrafo 11, que impõe o dever ao Tribunal de majorar os honorários fixados anteriormente, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal. O que se verifica deste trecho é a existência de uma condição para que ocorra a condenação em honorários recursais, que não havia sido expressamente prevista pelo §1º do artigo 85 do CPC, que é justamente a condenação prévia pela instância inferior em honorários sucumbenciais.

Ou seja, para que uma parte seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento é imprescindível que o Juízo
a quo
, ao proferir a decisão interlocutória agravada, tenha condenado a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Desse modo, descabida a fixação de honorários advocatícios.

Ademais, quanto aos demais pontos, a Exceção de Pré-Executividade é a medida oposta pelo devedor, no processo de execução, com vistas a arguir vício ou nulidade do título executivo sobre o qual se funda a execução, qualquer outra causa extintiva da obrigação, como pagamento, prescrição ou compensação, são questões de direito material. Assim, admite-se tal exceção, limitada sua abrangência temática, não podendo o devedor utilizar da defesa no juízo de admissibilidade para protelar uma execução válida, devendo o juiz acolher esse tipo de defesa somente quando disser respeito à matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à nulidade do título, que seja evidente e flagrante, isto é, nulidade cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória.

Com efeito, o uso desse instrumento pressupõe que a matéria alegada seja evidenciada mediante simples análise da petição, não sendo admissível dilação probatória, que somente seria cabível em sede de embargos à execução, após seguro o Juízo.

Assim, quando se pretende desconstituir o título, como no caso em tela, negando sua força executiva, a matéria é própria dos embargos de devedor e somente através deles deverá ser apresentada.

Pois bem, a exceção de pré-executividade só pode trazer em seu bojo, matérias que possam ser reconhecidas, de ofício, pelo magistrado, e que não demande dilação probatória (Súmula 393 do STJ). É nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. No âmbito da exceção de pré-executividade, só é possível o exame de defeitos presentes no próprio título, aqueles que o juiz deve declarar de ofício; questões relativas à constituição do crédito tributário e à citação, assim como ao excesso na execução em razão da cobrança ilegal de multa e de juros de mora constituem temas que só podem ser examinados no âmbito de embargos do devedor. Recurso especial provido.

(REsp 1409704/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 05/12/2013).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM S.A. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2º, DO CPC. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, quais sejam, que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juízo e que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. No caso concreto, sendo necessária a dilação probatória para se verificar o excesso de execução, não cabe a exceção de pré-executividade. 3. A interposição de recurso manifestamente inadmissível ou infundado autoriza a imposição de multa com fundamento no art. 557, § 2º, do CPC. 4. Agravo regimental desprovido com a condenação da agravante ao pagamento de multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor (art. 557, § 2º, do CPC).

(AgRg no REsp 1307320/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 21/08/2013)

No caso dos autos, o exame das alegações expendidas pela excipiente, ora embargante, a partir das alegações feitas conforme acima mencionado, prescindem de dilação probatória, haja vista que requer a aplicação da equidade para redução da multa que entende ser excessiva, situação que inviabiliza a utilização da Exceção de Pré-Executividade.

Digo isso especialmente porque as questões debatidas no presente recurso, e que restaram consignadas no relatório, ao meu modo de ver, necessitam de dilação probatória, o que é inviável na via estreita da exceção de pré-executividade, conforme já sedimentou o E. Superior Tribunal de Justiça na Súmula 393.

No que tange a alegada inexigibilidade do título executivo, sob o fundamento de nulidade da CDA pela falta dos requisitos constantes no art. 2°, §5°, II e IV, da Lei nº 6.830/80, ou seja, falta da discriminação da dívida, observo, da mesma forma, também não merece prosperar, tendo em mira que o documento questionado preencheu os requisitos legais, de acordo com ID 4946891 - Pág. 52 e 53, constando o índice oficial de correção, que é a taxa SELIC, conforme artigo 341 da Lei nº 4.296/2005.

Ressalte-se que, como de forma a garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório, as certidões de dívida ativa devem preencher satisfatoriamente os requisitos exigidos pelo artigo 202 do Código Tributário e pelo artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, o que restou cumprido no presente caso.

Como devidamente exposto na decisão agravada na Lei de Execução Fiscal não exige que a Fazenda Pública faça constar na CDA o cálculo discriminado do débito, bastando que indique o fundamento legal e o termo inicial para o cálculo.

Desse modo, em análise perfunctória, mostra-nos terem sido obedecidos os requisitos essenciais para identificação da dívida ativa, não havendo razão, portanto, para a nulidade do título.

Assim, observa-se que as questões que versam sobre nulidade de CDA, demandam dilação probatória, uma vez que, em observância ao princípio da veracidade dos atos administrativos, a certidão goza da presunção de liquidez e certeza, portanto, o meio correto de impugnação seria a oposição de embargos à execução e não a arguição de Exceção de Pré-Executividade.

Nesse sentido, este Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 393 DO STJ. 1 - A teor do disposto no enunciado da Súmula 393 do STJ, "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Com efeito, não se inserem no rol das matérias passíveis de impugnação via exceção de préexecutividade as que envolvem circunstâncias fáticas que demandem produção de provas ou revolvimento de complexa matéria probatória, inviáveis naquele incidente. 2 Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(2017.02096341-80, 175.340, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017- 05-22, Publicado em 2017-05-24)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INAPROPRIADA. MANTIDA A DECISÃO A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal quando a matéria discutida puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória (Súmula 393 do STJ). 2. Recurso conhecido e improvido.

(2017.02089703-12, 175.311, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-18, Publicado em 2017-05-24)

A recorrente não alegou na exceção de pré-executividade qualquer vício formal ou material do título executivo, que pudessem ser conhecidos de ofício pelo juiz e que não houvesse necessidade de dilação probatória. Por outro lado, também não vislumbro a ausência de fundamentação da decisão embargada que bem fundamentou as hipóteses de cabimento da exceção de pré-executividade, afirmando a impropriedade da via eleita para arguição das matérias ali ventiladas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para sanear a omissão existente, no que se refere ao descabimento da aplicação de honorários advocatícios, sem conferir, entretanto, efeitos modificativos ao decisum embargado, mantendo, no mais, a decisão embargada em todos os seus termos, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 05/02/2024